Tribunal: CARF
Processo: 10980.013384/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.013384/2007-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
WALDIR ANTONIO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A simples nomenclatura dos vencimentos recebidos não enseja a sua falta de
recolhimento, é fundamental observar-se a sua natureza jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/46) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 72/74), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Contra o contribuinte, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2005/609410180612078, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF do Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004:
IRPF Suplementar R$ 3.426,99
Multa de oficio (75%) R$ 2.570,24
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013384/2007-72
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013384/2007-72

Juros de Mora (calculados até 31/07/2007) R$ 1.131,93
Total do Crédito Tributário Apurado R$ 7.129,16
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 29), a
exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, na qual foram
constatadas as seguintes irregularidades:
 Omissão de rendimentos recebidos da Fundação da Universidade Federal do
Paraná (CNPJ 78.350.188/0001-95), no montante de R$ 31.700,00. Essa fonte pagadora
informou em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF o total de R$ 31.700,00
de rendimentos, mas o contribuinte declarou apenas o IRRF R$ 4.831,52.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando que:
- não se trata de omissão, pois os rendimentos foram declarados como não
tributáveis;
- os rendimentos foram recebidos de sua fundação, a título de bolsa pesquisa, não
se caracterizando em prestação de serviços;
- os valores recebidos não representam um aumento patrimonial;
- os valores não podem servir como base de cálculo para incidência do imposto de
renda de pessoa física. Segundo argumenta: A Lei n.o 9.250/95, a qual trata desse tributo é
expressa, em seu artigo 26, ao determinar que "ficam isentas do imposto de renda as bolsas de
estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para
proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços".
Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BOLSAS DE PESQUISA.
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDENCIA.
Os valores recebidos a título de bolsas de estudos e pesquisas não
caracterizados como doação, por representarem pagamentos pela
contraprestação de serviços, devem ser submetidos à tributação na
declaração de ajuste anual.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Toda a operação se desenvolve da seguinte maneira: A
Universidade Federal do Paraná, necessitando proceder à execução de
determinada atividade, para a qual julga necessitar de apoio, contrata a sua
Fundação para efetuar parte ou a integralidade do projeto. A Fundação, por seu
turno, que é pessoa jurídica de direito privado, para a execução dos serviços que
lhe incumbe nesse contrato, faz uso de terceiros no caso, servidores da própria
contratante. Ou seja, as ditas “bolsas”, na verdade, são recebidas pelos
contratados da Fundação, embora sem vínculo empregatício, para a execução de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013384/2007-72

serviços que esta se obrigou a efetuar em virtude das obrigações contratuais com
a UFPR, mediante remuneração.
Assim, os valores percebidos pelo impugnante não caracterizam
doação, como quer fazer crer, mas rendimentos oriundos da prestação de
serviços sem vínculo empregatício. Aliás, esse entendimento foi aplicado pela
Fundação, que efetuou, corretamente, a retenção do imposto de renda na fonte
por ocasião dos pagamentos feitos ao contribuinte.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação e complementa alegando o que:
- a legislação atual contempla com isenção as bolsas de estudo e pesquisas desde
que respeitadas as restrições estabelecidas;
- recebeu os valores como doação com o objetivo de pesquisa e estudo e
comprova através dos documentos, sua destinação “Bolsa Pesquisa”;
- a fundação, por defeito no “modus operandi” reteve o imposto na fonte, e está
evidenciado através da documentação apresentada que é pesquisador e desenvolveu pesquisa em
prol da Universidade Federal do Paraná;
- a sentença recorrida usa o fato da retenção do imposto na fonte pela fundação,
para descaracterizar uma situação diversa da realidade fática, tampouco menciona o dispositivo
legal adotado para o caso.
Junta documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 18/02/2010 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 18/03/2010 (e-fl. 43), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 47).
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Comungo do mesmo pensamento do prolator da r. decisão primeira.
Pelo simples fato da Fundação ter efetuado corretamente a retenção do imposto de
renda na fonte por ocasião dos pagamentos feitos ao contribuinte.
Li atentamente o doc. de e-fls. 6/8, e percebi claramente, que a única preocupação
do conteúdo é que o destinatário da bolsa de estudo, não forme vínculo de emprego com a
Fundação, que é uma pessoa jurídica de direito privado.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.538 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013384/2007-72

Sendo pessoa de direito privado está sujeita a fiscalização da RFB, e em razão
deste procedimento é que fez a retenção correta do IR.
O recorrente alega em seu favor o Princípio da Primazia da Realidade, onde vale
mais os fatos que os documentos, ocorre porém, que este Princípio é muito utilizado na Justiça
do Trabalho, onde as testemunhas derrubam os documentos, aqui nesta seara vale mesmo o
documento, não existindo prova que a Fundação cometeu um defeito no “modus operandi”.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. Decisão
revisanda.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital